Tribunal: STF
Processo: Rcl 59907
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Claudio Reimberg Sanches para garantir a autoridade do acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte nos autos do HC 108.527/PA.



    A defensora alega a inobservância do referido paradigma pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Arujá/SP, tendo em conta o intervalo de apenas 8 dias entre a data de nomeação do então advogado dativo (11.4.2017) e a realização da sessão plenária pelo Tribunal do Júri (19.4.2017). 



    Aduz que, na ocasião, o defensor solicitou a marcação de nova data para o julgamento (eDOC 5), contudo, o pleito foi indeferido pela magistrada ao fundamento de que as diligências requeridas teriam sido cumpridas (eDOC 7).



    Assim, sustenta a ocorrência de prejuízo à plenitude de defesa, materializado na condenação do reclamante à pena de 20 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c.c. art. 14, II, na forma do art. 69, todos do CP.



    Requer a cassação do ato reclamado, “com a designação de nova data para a realização do Plenário do Júri” (eDOC 1, p. 9).



    Solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 10), as quais não foram prestadas, não obstante a reiteração do pedido (eDOC 13). A ausência de manifestação foi certificada nos autos, em ambas as ocasiões (eDOC 12 e eDOC 16).



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).” 



    Entretanto, no presente feito não se verifica nenhuma delas. Na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, o reclamante não foi parte no precedente citado na inicial.



    A defesa se limita a afirmar que a situação do reclamante seria mais grave do que a do paciente do HC 108.527/PA, porque a este foi concedido o interregno de 12 dias entre a intimação da Defensoria Pública e a realização de novo julgamento, ao passo que, no presente caso, o prazo deferido foi de apenas 8 dias. 



    Assim, considerando que se deve admitir a reclamação com base em julgado de índole subjetiva somente nas hipóteses em que o reclamante integrou a relação processual do recurso paradigma, o que não ocorreu na espécie, não há que ser falar em violação à competência ou à autoridade deste Tribunal a dar ensejo à reclamação.



    Destaco entendimento do STF de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente